Tribunal: TJMT
Processo: 1007022-71.2018.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007022-71.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO MENDES PACHECO - CPF: 540.104.549-20 (APELANTE), LEANDRO ROGERIO BERTOSSE OLINTO - CPF: 043.406.119-05 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO PATRICIO - CPF: 370.064.799-91 (APELADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - AVARIA EM COLHEITADEIRA - BEM DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE ATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA EM NOME PRÓPRIO - AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE PELO DANO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de bem pertecente a terceiro, do qual não se comprovou sequer o pagamento do conserto da máquina (que possibilitaria o ingresso de ação de ressarcimento), não pode o autor pleitear em seu nome direito de terceiro.

Inexistindo outras provas além das declarações feitas por informantes que possuem negócios com o autor, não é possível reconhecer a prática de ato ilícito realizado pelo réu, seja por ação ou omissão.

“O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária.”
(TJMT, AP n. 1000747-32.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021